Tribunal: TCU
Processo: 017.136/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 2752025 (Objeto: Execução, pela CONTRATADA, dos serviços de operação de tráfego rodoviário a ser desenvolvido nas rodovias BR-116/BA (trecho Feira de Santana - Divisa BA/MG) e BR-324/BA (trecho Salvador - Feira de Santana), nas condições estabelecidas no Termo de Referência (SEI n.o 19627676).)

Inteiro teor:
Acórdão 7176/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 275/2025, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit (CNPJ: 10.397.162/0001-69), no valor de R$ 78.225.692,00, cujo objeto é a execução dos serviços de operação de tráfego rodoviário a ser desenvolvido nas rodovias BR-116/BA (trecho Feira de Santana - Divisa BA/MG) e BR-324/BA (trecho Salvador - Feira de Santana); Considerando que a competência do Tribunal de Contas da União nos processos de controle externo, em especial as denúncias e representações, destina-se a assegurar primordialmente a observância do interesse público e não de interesse unicamente privado ( Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , 4.402/2016, da Primeira Câmara, e 7.329/2014, 2.082/2014, 5.826/2012 e 8.203/2011, da Segunda Câmara); Considerando que a tutela de interesses ou direitos subjetivos deve ser resolvida perante a própria administração contratante, por meio de recurso administrativo, ou perante o Poder Judiciário, mediante a devida ação judicial (Acórdãos 4.402/2016 e 1.166/2015, da Primeira Câmara); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 33) ao representante e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.136/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ramon Caldas Barbosa (36203/OAB-BA), representando Melo Correa Engenharia Ltda (10.397.162/0001-69). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.